Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-61.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000821-61.2015.8.14.0115

APELANTE: FABIANA LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA, ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MURILO ANTONIO CARVALHO LANDIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUANTI MINORIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA DESACOMPANHADA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal.

A apelação foi apresentada nos autos de ação
quanti minoris
c/c consignação em pagamento, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar abatimento de valor em razão de vícios no imóvel adquirido.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do relatório de contas, mesmo após intimação para regularização do preparo em dobro, justifica o não conhecimento do recurso por deserção, e se a alegada falha no sistema PJe, não comprovada, poderia afastar essa consequência processual.

III. Razões de decidir
4. O art. 1.007, caput e §4º, do CPC, exige a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, facultando intimação para pagamento em dobro quando não comprovado.
5. Intimada para regularização do preparo, a parte não atendeu à determinação judicial.
6. A alegação de falha no sistema eletrônico de tramitação processual (PJe) não foi acompanhada de qualquer documento técnico ou comunicação oficial que comprove a indisponibilidade do sistema.
7. Aplica-se a presunção de regularidade das comunicações processuais, reforçada pela publicação no DJe e ausência de erro material nos registros de intimação.
8. Inexistindo vício na intimação nem justa causa comprovada, impõe-se a manutenção da decisão que declarou a deserção da apelação.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracteriza a deserção e torna o recurso inadmissível, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. 2. Alegações de falha no sistema eletrônico de tramitação processual, quando desacompanhadas de prova técnica idônea, não afastam a presunção de regularidade dos atos de comunicação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, caput e §4º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC nº 1003516-01.5595.4.001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 13/12/2018, DJe 18/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000821-61.2015.8.14.0115

AGRAVANTE: FABIANA LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA e OUTROS.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 21654066.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIANA LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA e OUTROS
, em face da decisão monocrática de ID 21654066 que não conheceu ao recurso de Agravo Interno interposto pelas mesmas partes.;

Na origem, trata-se de apelação interposta por ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA e FABIANA LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA em face da sentença prolatada pelo Juízo da VARA CÍVEL DE NOVO PROGRESSO que nos autos da AÇÃO QUANTI MINORIS C/C CONSIGANÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada em face de MURILO ANTÔNIO CARVALHO e INDIANARA VIEIRA que julgou parcialmente procedente a demanda.

SENTENÇA ao id.18863468

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para impor aos réus o abatimento da quantia de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da data de vencimento.

Em face da maior sucumbência ser suportada pela parte requerente, condeno a parte demandante nas custas e honorários sucumbenciais sobre a diferença do abatimento pleiteado e do efetivamente obtido, na porcentagem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a parte requerida arcar com as custas e honorários sucumbências na mesma porcentagem da sua parcela vencida (R$ 24.200,00).

Quanto à RECONVENÇÃO, extingo-a sem análise de mérito, por ausência de interesse processual, com espeque no art. 485, VI, §3º do Código de Processo Civil.

Custas da reconvenção pela reconvinte, considerando a sucumbência da parte reconvinte, condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Não sendo pagas as custas devidas, extraia-se certidão para inscrição na Dívida Ativa Estadual.

Em suas RAZÕES RECURSAIS id. 188633473 os apelantes alegam a necessidade da reforma da sentença em razão do error in judicando.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões, conforme certidão de id. 18863479

No id. 19454163 proferi decisão determinado que parte apelante efetuasse o recolhimento em dobro do preparo eis que não apresentou o relatório de conta do processo.

Certificado no id.19635434 que decorreu o prazo legal e não houve manifestação da parte apelante.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 21654066) que foi ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUANTI MINORIS C/C CONSIGANÇÃO EM PAGAMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

- Os apelantes foram devidamente intimados para recolherem as custas recursais em dobro, todavia a determinação não foi atendida.

- Recurso deserto. Inadmissibilidade. Não conhecimento.

Nas razões recursais de id 24802211
,
o agravante sustenta, sucintamente, (i) a ausência de atos de intimação na aba do Sistema Pje (ii) que o preparo foi devidamente recolhido, não tendo sido apresentado somente o relatório de contas e que o próprio boleto traz indicação dos dados relevantes do processo.

Ao final, pede o conhecimento e provimento de seu recurso.

Contrarrazões no ID 24869111.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia recursal diz respeito ao conhecimento do recurso de apelação em virtude da ausência de apresentação do relatório de contas na interposição do mesmo.

Pois bem.

O art. 1.007, “caput” do NCPC, dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Em seu parágrafo quarto, prevê ainda que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”

No caso, o apelante não juntou o relatório de conta do processo, sendo intimado para o recolhimento das custas recursais em dobro às id. 19454163, contudo, a determinação não foi atendida (id.19635434).

Destarte, o recurso está deserto e, portanto, é inadmissível.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Consoante o disposto no artigo 1.007, caput, do CPC/2015, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. 2 - Não comprovado o preparo recursal e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o § 4º do citado artigo, deve ser decretada a deserção do recurso.

(TJ-MG - AC: 10035160155954001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 18/12/2018)

Ante o exposto, não se conhece do recurso por deserção.

Quanto à alegação de irregularidade na intimação, os embargantes sustentaram que falhas no sistema do PJe comprometeram o recebimento e a visualização do despacho em questão, impossibilitando o cumprimento da determinação judicial no prazo estipulado. No entanto,
não constam nos autos quaisquer documentos que comprovem a ocorrência de falha técnica no sistema
, sendo ônus dos agravantes trazer aos autos elementos probatórios que subsidiem suas alegações.

A simples menção a problemas técnicos, desacompanhada de comprovação, revela-se insuficiente para infirmar a presunção de regularidade dos atos processuais, especialmente quando há registro de publicação no DJe e de trânsito em julgado das comunicações processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025